Tribunal: TJSP
Processo: 1005988-83.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Ligações e mensagens indesejadas recebidas após aquisição de imóvel. Suposto vazamento de dados então fornecidos à vendedora. Informações não classificadas como sensíveis e compartilháveis licitamente no sistema de proteção ao crédito. Nexo de causalidade entre os transtornos alegados e a conduta das rés não comprovado. Dano moral não configurado. Indenização

Ementa:
Responsabilidade civil. Dano moral. Ligações e mensagens indesejadas recebidas após aquisição de imóvel. Suposto vazamento de dados então fornecidos à vendedora. Informações não classificadas como sensíveis e compartilháveis licitamente no sistema de proteção ao crédito. Nexo de causalidade entre os transtornos alegados e a conduta das rés não comprovado. Dano moral não configurado. Indenização indevida. Ação improcedente. Recurso improvido.